Tribunal: TJSP
Processo: 1002762-33.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência, que acolheu o pedido consignatório. Inconformismo. Acolhimento. Litispendência não configurada. Pedido e causa de pedir distintos. Apelação no 1007591-33.2014.8.26.0704 teve a sua tramitação suspensa, determinada pelo STJ nos autos do Recurso Especial no 1.715.798/RS, afetado ao rito

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência, que acolheu o pedido consignatório. Inconformismo. Acolhimento. Litispendência não configurada. Pedido e causa de pedir distintos. Apelação no 1007591-33.2014.8.26.0704 teve a sua tramitação suspensa, determinada pelo STJ nos autos do Recurso Especial no 1.715.798/RS, afetado ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos, Tema 1.016: 'a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.' Ausência do interesse processual, na presente ação, na modalidade de adequação. Tratando-se de descumprimento provisório de sentença, prolatada naquela outra ação, não se mostra adequado ajuizamento de ação consignatória quando existente procedimento próprio para a hipótese. Impossibilidade de liberar a credora da obrigação, diante do previsto no artigo 520, I do CPC/15, ou seja, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO."(v.32625).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000416582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002762-33.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS S/A, é apelada ROSEMEIRE APARECIDA CORTIJOS JORGE ELIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002762-33.2019.8.26.0704 -Voto no 32625 – DVN
2
VOTO No
: 32625
APELAÇÃO No : 1002762-33.2019.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APDA.
: ROSEMEIRE APARECIDA CORTIJOS JORGE
ELIAS
JUÍZA SENTENCIANTE: MÔNICA DE CÁSSIA THOMAZ
PEREZ REIS LOBO
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de
procedência, que acolheu o pedido consignatório. Inconformismo.
Acolhimento. Litispendência não configurada. Pedido e causa de
pedir distintos. Apelação no 1007591-33.2014.8.26.0704 teve a sua
tramitação suspensa, determinada pelo STJ nos autos do Recurso
Especial no 1.715.798/RS, afetado ao rito dos Recursos Especiais
Repetitivos, Tema 1.016: 'a) validade de cláusula contratual de
plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b)
ônus da prova da base atuarial do reajuste.' Ausência do interesse
processual, na presente ação, na modalidade de adequação.
Tratando-se de descumprimento provisório de sentença, prolatada
naquela outra ação, não se mostra adequado ajuizamento de ação
consignatória quando existente procedimento próprio para a
hipótese. Impossibilidade de liberar a credora da obrigação, diante
do previsto no artigo 520, I do CPC/15, ou seja, o cumprimento
provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os
danos que o executado haja sofrido. Sentença reformada. Inversão
dos ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.”(v.32625).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação de consignação em pagamento proposta por
ROSEMEIRE APARECIDA CORTIJOS JORGE ELIAS em
face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, contra
sentença de procedência do pedido, prolatada no dia 01/08/2019,
para acolher o pedido consignatório (fls. 209/212).
Ônus de sucumbência a cargo das rés,
arbitrados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002762-33.2019.8.26.0704 -Voto no 32625 – DVN
3
O recurso da RÉ objetiva a reforma da
sentença, para julgar improcedente o pedido. Nesse sentido, aduz:
litispendência; inadmissível a consignação em pagamento, porque o
descumprimento deveria ser apresentado por cumprimento de
sentença; a autora não alegou descumprimento na demanda
principal (fls. 221/231). O recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
265/279).
O apelo foi distribuído por prevenção,
decorrente
da
anterior
distribuição
da
apelação
no
1007591-33.2014.8.26.0704. Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte da autora, ora apelada (fls. 308).
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“Rosemeire Aparecida Cortijos Jorge Elias, ajuizou ação de
Consignação Em Pagamento em face de Qualicorp Administradora
de Benefícios, ambos devidamente qualificados. A requerente aderiu
ao plano de saúde da requerida em 10/07/2011, e aponta não ter
recebido cópia do contrato. Ao final de 2013 foi informada que
devido a mudança de faixa etária (59 anos), a mensalidade seria
reajustada. Em ação já interposta, a autora, ao pleitear pelo seu
direito, conseguiu a anulação do reajuste nos moldes em que foi
feito. Após IRDR acerca dessa questão, seu processo foi suspenso e
em dezembro de 2018 foi reconhecida aplicação do reajuste desde
que previsto em contrato. Entretanto, após ingressar com embargos
de declaração, ante o fato de não ter conhecimento da cláusula por
não ter recebido o contrato, foi decidido que seu caso não se
enquadra no IRDR. A Qualicorp, por sua vez, continuou emitindo
boletos em valores indevidos. Ante o exposto requer (a) gratuidade
da justiça; (b) autorização para depósito judicial da quantia devida
desde abril de 2019 e nos meses subsequentes; (c) a procedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002762-33.2019.8.26.0704 -Voto no 32625 – DVN
4
ação para declarar extinta a obrigação a cada pagamento efetuado.
Deu-se valor à causa o montante de R$ 952,47 (novecentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Com a inicial
juntou documentos às fls. 15/53. Tutela deferida às fl. 41/42.
Devidamente citado as rés apresentaram contestação às fls. 81/86 e
juntaram documentos às fls. 92/175. Dos fatos nada contestam.
Apresentaram em sua defesa a alegação de litispendência. Réplica
às contestações às fls. 188/195. Indicações de provas às fls. 201/206
e 207/208, da autora e das rés, respectivamente. ”.
A r. sentença julgou procedente a ação de
consignação em pagamento.
Inicialmente, não há que se falar em
litispendência, porque o pedido e a causa de pedir da presente
demanda são distintos daqueles apresentados no processo no
1007591-33.2014.8.26.0704.
A questão, inclusive, foi adequadamente
analisada pela sentença:
“Diferentemente do que alegado pelas requeridas, não há
que se falar em litispendência, uma vez que a ação
informada nos autos, a qual já foi julgada, se tratava da
anulação do aumento do plano de saúde da requerente. A
presente ação, por outro lado, se trata de consignação em
pagamento do valor devido, o qual já está estipulado. Na
situação em análise, portanto, os pedidos e a causa de pedir
são diversas.”
Todavia, no caso, não se mostra cabível a
ação de consignação em pagamento, porque manifesta a ausência
de interesse processual, na modalidade adequação.
Conforme
se
retira
dos
autos,
o
julgamento da apelação no 1007591-33.2014.8.26.0704 encontra-se
suspenso em observância ao determinado no REsp no 1.715.798-
RS pelo STJ.
Assim, o descumprimento da ré quanto à
tutela concedida naquela demanda, que afastou o reajuste de 59
anos, é matéria a ser tratada nos autos de cumprimento provisório
de sentença e não na presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002762-33.2019.8.26.0704 -Voto no 32625 – DVN
5
A ausência de adequação da via eleita é
clara diante do escopo da ação de consignação, que possui como
finalidade a liberação do devedor da obrigação.
A sentença de procedência nesta demanda,
ao liberar a autora quanto às mensalidades aqui consignadas, é
incompatível com a sistemática processual da execução provisória,
uma vez que não é cabível liberar a autora da obrigação porque o
cumprimento provisório “corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os
danos que o executado haja sofrido”, nos termos do artigo 520, inciso I,
do CPC.
Ou seja, devido à provisoriedade da
decisão que dá ensejo ao pagamento ofertado pela beneficiária do
plano de saúde, incabível o efeito liberatório decorrente desta via.
Logo, inarredável a conclusão de que
carece à autora interesse-adequação.
Nota-se, ainda, que a existência de
pendência de litígio sobre o objeto não possibilitaria o manejo da
ação de consignação na vertente dos autos, porque não há dúvida
quanto à exigibilidade do valor consignado. A ação de consignação
possui como fundamento a mora (artigo 334, I, II e II do CC) ou a
dúvida que torne inseguro o pagamento (artigo 334, IV e V). O
valor consignado refere-se à parcela incontroversa da mensalidade
de plano de saúde. Logo, quanto ao referido valor não pende
qualquer litígio a justificar tal via. De toda forma, a questão quanto
ao cabimento resta prejudicada devido à ausência de condição da
ação.
Em conclusão, a sentença é reformada,
para julgar o pedido consignatório extinto, sem resolução do
mérito.
Como consequência da alteração da
sentença, os ônus de sucumbência são invertidos, fixados os
honorários advocatícios em 11% sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC. Não se vislumbra razão para
a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa,
considerando a baixa complexidade da demanda, cuja tramitação
não é longa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002762-33.2019.8.26.0704 -Voto no 32625 – DVN
6
Por fim, diante da peculiaridade do caso
concreto, não é cabível premiar o alegado descumprimento da ré,
da decisão que deferiu tutela de urgência à autora. Assim, poderá a
autora promover o adequado cumprimento provisório de sentença.
Nessa hipótese, fica desde já deferida a transferência dos valores
depositados nesta demanda para o futuro incidente de cumprimento
provisório, a fim de que os pagamentos aqui realizados possam ser
lá considerados.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator